Tribunal: STF
Processo: HC 226625
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENDIDO JUÍZO DESCLASSIFICATÓRIO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    3. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJede 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014; HC 161.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJede 19/10/2018; e HC 212.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJede 23/11/2022.



    4. In casu, o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e 3 (três) meses de detenção, além do pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    9. Agravo interno desprovido.